Tribunal: STF
Processo: RE 1563914
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de tratamento home care. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Inovação recursal. Prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário questionava decisão em que se determinou o fornecimento de tratamento médico de internação domiciliar (home care).



    2. O agravante pleiteia a reforma da decisão por meio da qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, insistindo na alegação de que a condenação ao tratamento de home care afronta dispositivos constitucionais, representa criação de norma sem amparo legal e desconsidera a tese da reserva do possível.



    3. A Corte de origem havia mantido a condenação dos entes federativos ao fornecimento do tratamento de home care, com base em pareceres médicos técnicos, afastando as alegações de ausência de urgência e de reserva do possível. 



    II. Questão em discussão



    4. Há as seguintes questões em discussão: (i) estabelecer se a decisão recorrida, que determinou o fornecimento de tratamento médico para internação domiciliar (home care), afrontou dispositivos constitucionais; decidir se houve criação de norma sem amparo legal; e (iii) saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a alegada necessidade de reexame de fatos e provas e a suscitação de questões não prequestionadas ou inovadoras.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não apresentou qualquer novo argumento capaz de infirmar a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    6. A análise da fundamentação da Corte de origem e da respectiva decisão demandaria o reexame de pressupostos fático-probatórios, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. O acórdão recorrido fundamentou-se em pareceres médicos técnicos que atestaram a necessidade da internação domiciliar para a melhoria da qualidade de vida do menor e a otimização de leitos hospitalares, não acolhendo a alegação de ausência de urgência ou a tese de reserva do possível. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde já foi reconhecida por este Tribunal no Tema RG nº 793.



    8. A questão relativa à necessidade de observância à tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) nos procedimentos médicos não foi objeto de pedido nas instâncias ordinárias e configura inovação recursal, sendo inviável sua apreciação por ausência de prequestionamento, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    9. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.



    10. A insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e a obrigação da magistratura de fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 196; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, art. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema RG nº 793; STF, Enunciado nº 279 da Súmula; STF, Enunciado nº 282 da Súmula; STF, Enunciado nº 356 da Súmula; STF, RE nº 1.431.368-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/09/2023; STF, ARE nº 1.272.488-AgR-terceiro/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.